Tribunal: TJDFT
Processo: 0022165-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0022165-13.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDERSON FRANCA CAVALCANTE APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Vistos etc. EDERSON FRANCA CAVALCANTE, regularmente processado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso I c/c o artigo 14, inciso II do Código Penal Brasileiro, restou condenado, e, assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, recorreu. Apelação julgada em 30 de julho de 2020, intimado o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Antes de irem os autos à Defensoria Pública para o mesmo fim (intimação do acórdão), sobreveio a petição de ID 19303377, datada de 2.9.2020, pela qual o apelante EDERSON FRANCA CAVALCANTE, antes assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constitui advogado (Júlio César da Silva, OAB/DF 50.363), e requer “devolução” de prazo recursal sob pena de nulidade, apelante e advogado agora constituído que não intimados do acórdão. Anote-se os dados do advogado ora constituído no sistema eletrônico a fim de que, doravante, passe a constar seu nome em todas as publicações oficiais. Prossiga-se. Intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora